Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente débito relativo a suposta contratação de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e fixou reparação por dano moral, diante da ausência de provas mínimas da contratação e da irregularidade da negativação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo apesar da alegada cessão do crédito; (ii) se houve contratação válida do cartão de crédito apta a justificar a inscrição da apelada em cadastro de inadimplentes; e (iii) se é cabível a manutenção da declaração de inexistência do débito e da reparação por dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição que promove a negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes permanece responsável solidária na cadeia de fornecimento, ainda que tenha ocorrido cessão do crédito, nos termos das normas de proteção do consumidor.
4. A apelante não comprovou a contratação do cartão de crédito, pois não apresentou contrato, comprovante de envio ou desbloqueio do cartão, nem qualquer demonstração idônea de manifestação de vontade da consumidora. A ausência de prova da relação jurídica atrai o reconhecimento da inexistência do débito, conforme o ônus probatório do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes viola a honra, a dignidade e a reputação da apelada. A conduta é antijurídica e atenta contra direitos da personalidade da apelada, de modo que o dever de reparação torna-se necessário.
6. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inscrição de consumidor em cadastro de inadimplentes exige a efetiva comprovação da contratação. A ausência de demonstração da relação jurídica torna a negativação indevida e violadora da honra, da dignidade e da reputação do consumidor. 2. A cessão de crédito não afasta a legitimidade da instituição que realizou a negativação, que permanece solidariamente responsável na cadeia de consumo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 355, I, e 373, II; CC, arts. 104, 107 e 286; CDC, arts. 7o, p.u., 14, 42, p,u., 43, 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.702.246/SP, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.4.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.980.570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.8.2023.